Tribunal: TJPA
Processo: 0814229-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814229-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA ZILDA RIBEIRO FERREIRA

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814229-91.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

RECORRENTE: ANA ZILDA RIBEIRO FERREIRA

RECORRIDO: MASSA FALIDA DE MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Empresarial. Falência. Agravo de Instrumento. Pretensão de retificação de valor de crédito habilitado. Reconhecimento de habilitação retardatária. Decadência configurada. Decisão mantida.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de retificação de valor de crédito anteriormente habilitado em processo falimentar, sob o fundamento de ser habilitação retardatária atingida pela decadência legal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a pretensão de retificação do valor do crédito já reconhecido e publicado na lista de credores, sem impugnação no prazo legal, configura nova habilitação sujeita ao prazo decadencial do art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Publicado o edital de credores com valor de R$ 8.019,50, a credora deixou de apresentar impugnação no prazo de 15 dias previsto no art. 7º, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

4. A petição foi protocolada mais de 11 anos após a publicação da sentença de quebra (24/07/2013) e 4 anos após a promulgação da lei nº 14.112, de 2020, extrapolando o prazo decadencial de 3 anos fixado no art. 10, §10, da mesma Lei.

5. Decisão de origem que observou corretamente o ordenamento jurídico ao extinguir o pedido com base na decadência.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de impugnação ao valor do crédito publicado no edital no prazo do art. 7º, §1º, da Lei nº 11.101/2005 acarreta preclusão, sendo que pedido posterior de retificação configura habilitação retardatária, sujeita ao prazo decadencial do art. 10, §10, da mesma Lei."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0814229-91.2025.8.14.0000
;
Recorrente:
ANA ZILDA RIBEIRO FERREIRA
Recorrido:
MASSA FALIDA DE MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANA ZILDA RIBEIRO FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos do processo nº 0819391-83.2024.8.14.0006, que rejeitou o pedido de habilitação retardatária de crédito no processo falimentar da empresa
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA.
, sob o fundamento de decadência, com base no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

Em suas razões recursais (Id. 28318017), a Agravante sustenta, em síntese:

(i) que o pedido por ela formulado nos autos de origem não se refere a nova habilitação de crédito, mas sim à mera
retificação do valor
anteriormente reconhecido judicialmente, em decorrência de erro material no quadro de credores;

(ii) que o crédito já constava habilitado no valor de R$ 11.131,55, sendo posteriormente reduzido, de forma unilateral e sem justificativa, para R$ 8.019,50, sem decisão homologatória ou contraditório;

(iii) que o pedido de retificação não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005, o qual incide apenas sobre habilitações retardatárias autônomas e não sobre correções de valores já reconhecidos;

(iv) que a aplicação da decadência, na espécie, caracteriza-se como excesso formalista, contrária aos princípios da boa-fé, da transparência e da isonomia entre credores;

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e processado regularmente o pedido de retificação do valor já habilitado.

Em contrarrazões ao Agravo (Id. 29302852), a
Massa Falida de Marcos Marcelino Administradora de Consórcios S/S Ltda.
, representada por seu administrador judicial, opôs-se ao pleito recursal, sustentando:

(i)

que o pedido formulado pela Agravante configura, sim, habilitação retardatária, conforme definido pela Lei nº 11.101/2005, sendo intempestivo, pois protocolado em 31/08/2024, mais de 10 (dez) anos após a sentença de quebra, publicada em 24/07/2013;

(ii)

que, por força do art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, a decadência é inequívoca, impondo-se a extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC;

(iii)

que a Agravante, inclusive,
já teve crédito anteriormente habilitado no valor de R$ 8.019,50
, tendo
recebido 50% desse montante (R$ 4.009,75)
por meio de restituição, conforme edital de chamamento e comparecimento em secretaria em novembro de 2024;

(iv)

que não há motivo para nova habilitação ou retificação, pois o crédito já se encontra registrado e parcialmente satisfeito nos autos falimentares.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de se acolher pedido de retificação de valor de crédito já habilitado no processo de falência, protocolado pela agravante após o transcurso dos prazos legais estabelecidos na Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, a agravante sustenta que a petição apresentada no juízo de origem teria por objeto apenas a
retificação do valor anteriormente reconhecido
, e não uma nova habilitação de crédito. Alega que o crédito original era de R$ 11.131,55, mas que foi indevidamente reduzido para R$ 8.019,50, sem decisão judicial e sem justificativa adequada, razão pela qual pugna pelo afastamento da decadência reconhecida na origem.

Todavia, ao contrário do que aduz a agravante, o juízo de origem
atuou com correção ao qualificar a postulação como habilitação retardatária
, em razão da ausência de manifestação dentro do prazo legal para impugnação do crédito reconhecido e publicado na relação de credores.

Nos termos do
art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005
:

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

No caso dos autos, a Massa Falida de Marcos Marcelino Administradora de Consórcios S/S Ltda.
publicou regularmente o edital contendo a relação de credores
, dentre os quais a agravante já constava, com o valor de
R$ 8.019,50
. A ora recorrente
não apresentou qualquer impugnação ou manifestação divergente quanto ao valor do crédito dentro do prazo legal de 15 dias
, tampouco apontou erro material ou justificou a inércia processual.

Dessa forma, escoado o prazo legal para apresentação de divergência, a tentativa de rediscutir ou corrigir o valor do crédito,
anos após a publicação do edital
, deve ser compreendida como uma
habilitação retardatária
, sujeita às regras específicas previstas no art. 10 da Lei nº 11.101/2005.

Sobre o tema, o Art.10, §10 do referido artigo assim dispõe:

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º , § 1º , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Conforme se depreende dos autos, a sentença de quebra foi publicada em
24/07/2013
, enquanto a petição da agravante, que pleiteia a modificação do valor do crédito, foi protocolada somente em
31/08/2024
, ou seja, mais de
onze anos após o marco inicial da contagem do prazo decadencial
.

Ainda que se conte o prazo decadencial da vigência da Lei nº 14.112, de 2020, também fora consumado o prazo decadencial.

Nesse cenário, a decisão do juízo a quo, ao
julgar extinto o pedido com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC)
, com fundamento na decadência, revela-se
juridicamente escorreita e compatível com os ditames legais aplicáveis ao caso concreto.

Ainda que se admita a possibilidade de retificação de crédito no processo falimentar em situações excepcionais — como quando constatado erro material — tal correção pressupõe
a demonstração de erro manifesto, ausência de preclusão e a tempestiva manifestação do credor no momento oportuno
, o que não ocorreu na hipótese em análise.

Reforça-se, por fim, que a agravante
já recebeu 50% do valor habilitado (R$ 4.009,75)
, conforme consta da documentação nos autos, e não demonstrou qualquer vício procedimental na definição desse valor quando da publicação do edital de credores.

Portanto,
não há ilegalidade, omissão ou erro material na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que reconheceu a decadência e julgou extinto o pedido de habilitação retardatária formulado pela agravante.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/11/2025